Tribunal: TJDFT
Processo: 0744026-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. ARQUIBALDO CARNEIRO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0744026-02.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISMAEL JACOB MONTERO SALAS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Habeas Corpus recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Marianne Araújo Paulino Cândido e Aliram Campos da Silva em favor de Ismael Jacob Montero Salas, contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, nos autos do Inquérito Policial no 0731230-67.2025.8.07.0003, que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva. Narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de integrar organização criminosa dedicada à extorsão, agiotagem e associação criminosa, em detrimento de comerciantes da Feira do Produtor de Ceilândia/DF. Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima Diego Alves Loiola teria contraído empréstimo junto a indivíduo de nacionalidade colombiana, obrigando-se ao pagamento de juros diários de R$ 40,00. Diante da impossibilidade de arcar com os encargos, teria sido alvo de cobranças violentas, ameaças, agressões físicas e subtração de pertences por grupo de estrangeiros, incluindo o paciente. Em audiência de custódia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentando o pedido na garantia da ordem pública, preservação da prova processual e futura aplicação da lei penal. O MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. Rômulo Batista Teles, acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta dos crimes de associação criminosa, extorsão e ameaça com emprego de arma branca. Contudo, no momento do oferecimento da denúncia (ID 252070222 – fls. 5), o Ministério Público requereu o arquivamento justamente em relação aos delitos utilizados pelo juízo de origem para justificar a segregação cautelar. Assim, verifica-se a completa ausência de suporte fático-jurídico para a manutenção da custódia, uma vez que os fundamentos outrora invocados (suposta associação criminosa, extorsão e ameaça com arma branca) não subsistiram, sendo reconhecidos pelo próprio titular da ação penal como destituídos de justa causa. O paciente alega ainda possuir residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não havendo qualquer indício de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a manutenção da prisão configura antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). A fundamentação jurídica do recorrente reside na ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, diante do arquivamento dos delitos que fundamentaram a segregação cautelar, bem como na ausência de elementos concretos que justifiquem o periculum libertatis, violando o princípio da presunção de inocência e o disposto no art. 312 do CPP. Defende, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do CPP. Ao final, requer, a concessão de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. O pedido foi apresentado em regime de plantão judicial, o qual deve observar o disposto no art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que limita a apreciação a medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Confira-se: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que o expediente normal terá início em poucos minutos, o que possibilita a prudente análise do pedido pelo Relator Natural, não se justificando a apreciação excepcional em plantão. Não há elementos que indiquem risco iminente de perecimento do direito ou dano irreversível que não possa ser adequadamente apreciado no expediente regular. Assim, não se verifica situação de urgência extrema que justifique a análise da liminar no plantão judicial, sendo recomendável aguardar o início do expediente para apreciação pelo Relator Natural. Ante o exposto, não conheço do pedido de liminar em sede de plantão, por ausência de situação de urgência que justifique a medida, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025. Determino o imediato envio dos autos ao em. Relator Natural, Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025 10:58:54. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista